Tribunal: CARF
Processo: 11707.721286/2019-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.721286/2019-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.648 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
BATIK COMERCIO DE ROUPAS EIRELI.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL - EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do Regime do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-115.758, da 3a Turma da
DRJ/RJO, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Termo de Exclusão do Simples Nacional (fl. 62), o qual determinou
a exclusão da empresa do Simples Nacional a partir de 01/01/2020, em virtude da existência de
débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega que:
a) a sua exclusão do regime é absolutamente ilegal;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.721286/2019-48
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.648 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.721286/2019-48

b) a situação econômica do país está gerando diversos prejuízos à empresa, em
particular à indústria têxtil;
c) enfrenta severas perdas patrimoniais, com os resultados negativos de vendas
nos últimos cinco anos;
d) assumiu uma estratégia interna de cortes de custos, com diversas medidas de
contenção de despesas;
e) ainda que com grandes dificuldades financeiras, busca adimplir, com o
máximo de exatidão e boa-fé, o recolhimento dos tributos, mantendo registros
contábeis sempre disponíveis ao Fisco;
f) a excessiva carga tributária culmina na violação de diversos princípios
constitucionais: isonomia, capacidade contributiva, e, principalmente, manutenção da
empresa;
g) não se discute a constitucionalidade do art. 17, inciso V, da Lei
Complementar n° 123, de 2006;
h) a constitucionalidade da exclusão não afasta o juízo de proporcionalidade;
i) o valor pendente de pagamento foi de apenas R$ 100.000,00, o que configura
manifesta desproporcionalidade da exclusão da empresa do Simples Nacional;
j) a jurisprudência coaduna com o entendimento de desproporcionalidade da
exclusão, quando o débito for irrisório;
k) no presente caso, o valor é tão ínfimo que se enquadra no principio da
insignificância.
l) sequer foi notificada da instauração do processo, o que configura grave
ilegalidade;
m) a ausência de oportunidade previa à Requerente configura evidente afronta
ao princípio constitucional da ampla defesa;
n) a imposição de penalidades sem ampla defesa transborda o devido processo
legal, passível de nulidade;
o) tem-se, nitidamente, a quebra do contraditório e da ampla defesa em processo
administrativo em trâmite, sem qualquer notificação ao autor, razão pela qual merece
provimento o presente pedido.
Anexa documentos fl.18/60 e 71/85.
Em seu voto a DRJ aduz que o ato de exclusão não é nulo posto que a ora
recorrente não questiona a competência da autoridade que lavrou o ato de exclusão e evela pleno
conhecimento dos fatos que deram causa à exclusão. Portanto, não se aplica nenhuma das
situações previstas no art. 59, do Decreto 70.235/72.
A alegação de que não foi notificado do ato não se sustenta posto que a
Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional - CGSN n° 140, de 22 de maio de 2018,
determina que a opção pelo Simples Nacional implica na aceitação do sistema de comunicação
eletrônica denominado Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional – DTE-SN.
Conclui o seu voto:
Como visto em nosso item 4, o interessado tomou ciência, em seu DTE-SN, do
Termo de Exclusão em 19.09.2019, que contém todas as informações relativas à
exclusão.
Foi-lhe concedido prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a contestação.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.648 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.721286/2019-48

Diante disso, a alegação de prejuízo à defesa ou de não prévio conhecimento da
exclusão não merece acolhida.
O interessado diz que não contesta a constitucionalidade da exclusão, mas
apenas a desproporcionalidade entre o valor do débito e a exclusão propriamente dita.
Consabido, ressalte-se, que o Decreto no 70.235, 6 de março de 1972, que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, proíbe que a DRJ afaste a aplicação de
lei, sob o fundamento de sua inconstitucionalidade, dado que o controle da
constitucionalidade é atribuição exclusiva do Poder Judiciário (art. 102, inciso I, alínea
“a”, e inciso III, alínea “b”, da Constituição da República Federativa do Brasil):
...
Todas as hipóteses de indeferimento e de exclusão do regime estão
expressamente enumeradas na Lei Complementar n° 123, 14 de dezembro de 2006.
O dito diploma não estabeleceu valores mínimos para a exclusão. Limitou-se,
apenas, a proibir o regime à pessoa jurídica que tivesse débito de qualquer valor com o
INSS ou com a Fazenda Pública.
O mencionado diploma também não prevê, entre as causas da exclusão, as reais
dificuldades apontadas pelo interessado.
À autoridade administrativa tributária cabe a aplicação da lei, sob pena de
responsabilidade funcional.
Diante disso, tais alegações não podem ser acolhidas, por lhes faltar amparo em
lei.
Posto isso, tem-se que a existência de débito com o Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS ou com as Fazendas Públicas, cuja exigibilidade não estiver
suspensa, dá causa à exclusão obrigatória do Simples Nacional (Lei Complementar n°
123, de 2006):
...
A mesma Lei Complementar no 123, de 2006, dispõe que a permanência no
Simples Nacional será permitida se o débito referido no ato de exclusão for
regularizado em 30 (trinta) dias da respectiva ciência, tal como constou na intimação
do ato (nosso item 3):
...
O interessado tomou ciência da exclusão em 19.09.2019 (nosso item 4).
Assim, teria até o dia 18.10.2019 para regularizar os ditos débitos.
Já visto que os débitos que deram causa à exclusão não foram regularizados
dentro do sobredito prazo (nosso item 2).
Por isso, o Termo de Exclusão não foi cancelado.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, o interessado não faz referência
aos débitos, nem à regularização deles.
Em despacho de 05.02.2020, às e-fls.69, lastreado nas consultas a sistemas
desta RFB, às e-fls.67/68, a DRF confirma que os débitos que deram causa à exclusão
permanecem devedores.
Não foi anexado o AR quanto à ciência da recorrente que apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 12/05/2020 (fl. 98).
Em seu RV, a recorrente alega ter tomado ciência do acórdão em 21/04/2020.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.648 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.721286/2019-48

Alega que o ato é nulo porque foi excluída sem ter sido notificada, não foi
intimada a prestar qualquer esclarecimento e que lhe deveria ter sido dado o direito ao
contraditório e à ampla defesa, consoante o Decreto 70.235/72 e a Lei 9.784/99. Cita doutrina e
jurisprudência.
Alega dificuldade econômica e desproporcionalidade do ato. Descreve a situação
econômico/financeira da empresa, frente à pandemia, apresenta dados e que o princípio da
proporcionalidade nos atos administrativos é inerente à própria sistemática do Direito
Administrativo e tem como objetivo conter atos, decisões e condutas que ultrapassem os limites
adequados, com vistas ao objetivo colimado pela Administração.
Cita como base o art. 2o, da Lei 9.784/99, cita jurisprudência e requer:
Por todo o exposto, requer o recebimento do presente Recurso Voluntário, por
tempestivo, com revisão do v. acórdão que julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente e manteve a exclusão, para que a Recorrente possa permanecer no
regime instituído pela Lei Complementar no 123/2006.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Embora não tenha sido anexada a prova da data da ciência do acórdão, consoante
nota ao processo de que não tem AR, mas, que a data julgamento da DRJ deu-se em 16 de abril
de 2020 e a juntada do RV foi em 12/05/2020, o que indica claramente a sua tempestividade. O
RV atende aos demais requisitos, determinados pelo Decreto 70.235/72, portanto dele eu
conheço.
A DRJ já analisou adequadamente a alegação de nulidade do ato. Assim,
reproduzo as suas palavras assumindo como minhas, com base no artigo 50, da Lei 9.784/99:
A Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional - CGSN n° 140, de
22 de maio de 2018, determina que a opção pelo Simples Nacional implica a
aceitação do sistema de comunicação eletrônica denominado Domicílio
Tributário Eletrônico do Simples Nacional – DTE-SN:
Art. 122. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação do sistema de comunicação
eletrônica, denominado Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-
SN), destinado a: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, §§ 1o-A a 1o-D)
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os
relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do Regime e a ações fiscais;
II - encaminhar notificações e intimações; e
III - expedir avisos em geral.
§ 1o Relativamente ao DTE-SN, será observado o seguinte: (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 16, § 1o-B)
I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, no Portal do Simples Nacional, e
será dispensada a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
II - a comunicação será considerada pessoal para todos os efeitos legais;
III - terá validade a ciência com utilização de certificação digital ou de código de
acesso;
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.648 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.721286/2019-48

IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetuar a
consulta eletrônica ao seu teor; e
V - na hipótese prevista no inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil,
a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
...
Como visto em nosso item 4, o interessado tomou ciência, em seu DTE-SN, do Termo
de Exclusão em 19.09.2019, que contém todas as informações relativas à exclusão.
23 Foi-lhe concedido prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a contestação.
24 Diante disso, a alegação de prejuízo à defesa ou de não prévio conhecimento da
exclusão não merece acolhida.
De mais a mais, como bem fundamentado pela DRJ os incisos I e II, ao art. 59, do
Decreto 70.235/72, tratam das situações de nulidade dos atos e nenhuma delas, repita-se, está
presente no caso. Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade.
As demais alegações quanto à situação econômica da empresa não podem ser
levados em consideração por não serem argumentos que digam respeito à legislação que rege a
matéria..
O art. 26-A do Decreto 70.235/72 assim como a Súmula CARF 2, afastam a
possibilidade de discussão quanto a aspectos de constitucionalidade.
A recorrente em nenhum momento rebate a existência dos débitos geradores da
sua exclusão. Assim, cabe repisar o que dispõe o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar – LC
123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifei)
O parágrafo 2o, ao artigo 31, da LC 123/2006, dispõe que:
§2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Deste modo correta a exclusão da recorrente.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego provimento ao
recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.648 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.721286/2019-48

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital